Tribunal: TJDFT
Processo: 0000696-73.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL. PREVISÃO LEGAL: ART. 348 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva constante na denúncia e o condenou à pena de pena definitivamente em 01 (UM) mês de detenção e 10 (DEZ) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a qual será especificada, inclusive quanto às condições, pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, pela prática do crime previsto no artigo 348 do Código Penal.
2. A Defesa alega que a ausência de provas de que o recorrente tenha escondido o pronunciado George da autoridade policial em sua residência. Afirma a intenção de apenas “jogar conversa fora” nas redes sociais e não de auxiliar o suposto favorecido a subtrair-se de autoridade pública. Requer a absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência das provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Não assiste razão ao recorrente.
4. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito de favorecimento pessoal restou devidamente comprovada por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
5. Ressalta-se que as provas documentais descritas na fase inquisitorial (ID 13962831 - Pág. 6) e as provas orais prestadas em audiência são harmônicas e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo descrito no artigo 348 do Código Penal.
6. De acordo com o depoimento judicial prestado pelo Policial Civil Yuri, foi expedido mandado de busca e apreensão para a residência do recorrente, haja vista a comunicação anônima de que Felipe estaria oferecendo esconderijo ao seu primo George, investigado pelo crime de homicídio.
7. Ainda conforme o depoimento judicial do Policial Civil Yuri, o investigado George foi encontrado na residência de Felipe, acusado na presente demanda.
8. Segundo as provas dos autos, depois do deferimento judicial da quebra do sigilo de dados e perícia atinente ao aparelho celular do George, evidenciou-se que o recorrente, de maneira voluntária, havia orientado o investigado pelo crime de homicídio a se dirigir a Vara de Execução Penais (VEP) para retirar o correto constante na data do crime e informar endereço fictício, a fim de dificultar a identificação do autor do homicídio (ID 13962831 - Pág. 5).
9. Ademais, verificou-se, também por intermédio da perícia das conversas de “whatsapp”, a orientação fornecida pelo réu Felipe, ao seu primo George, no sentido de não informar o endereço do recorrente nos cadastros da VEP, a fim de que tal endereço fosse utilizado como esconderijo do investigado George (ID 13962831 - Pág. 6).
10. Por fim, inexistem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de confiança e credibilidade do depoimento prestado pelo referido Policial Civil.
11. Portanto, restou devidamente comprovado o dolo do denunciado em praticar o crime tipificado no artigo 348 do Código Penal, ou seja, o auxílio a subtração à ação de autoridade pública a autor de crime a que é cominada pena de reclusão, mais especificadamente homicídio, conforme pronúncia de ID 13962845 - Pág. 4, proferida nos autos do processo n.o 2018.10.1.001640-6.
12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em insuficiência de provas.
13. Irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.